Tribunal: TJDFT
Processo: 0748700-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748700-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA MIRIAM SILVA, GUILHERME DOS REIS VASCONCELOS, LELIA BENFICA VASCONCELOS, MARIA NAZARE DE SOUZA BEMFICA, TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES, VANESSA CRISTINA DE AGUIAR ROCHA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIZANGELA MIRIAM SILVA e OUTROS contra decisão de Id 176217072 (origem) proferida na ação de conhecimento no 0703291-08.2022.8.07.0007, proposta em face de G44 BRASIL S.A. e OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que os autores recolheram as custas iniciais e não comprovaram a alteração da situação financeira. Em suas razões recursais (Id 53427486), os agravantes argumentam que “foi demonstrado nos autos que os autores não têm condições de arcar com as custas e honorários de sucumbência se tiver.” Salientam que quando ajuizaram a ação a situação financeira era diferente da atual e esclarecem que os valores investidos foram objeto de empréstimos e de economias juntadas durante toda a vida. Asseveram, ademais, que “o objeto da causa não pode influenciar e nem ser base para avaliação dos requisitos da justiça gratuita.” Defendem que cada autor deve ser considerado individualmente quando da análise da condição econômica de arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência, sob pena de violação ao princípio do livre acesso a justiça. Nesse sentido, alegam que estão desempregados ou recebem salário no valor de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Requerem, por fim, que seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes e a inicial seja recebida sem a necessidade de recolhimento de custas. No mérito, pugnam pelo deferimento do referido benefício. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, considerando que os autores agravantes recolheram as custas iniciais e a exordial foi devidamente recebida, encontrando-se os autos de origem em fase avançada, verifica-se que padece de interesse recursal o pedido de antecipação de tutela nos termos pleiteados. Por fim, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal e CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora